Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DISCUTIDA. ANIMUS DE REDISCUSSÃO.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado.
3. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, o que não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.
4. A matéria posta nestes embargos foi completamente debatida e enfrentada por este órgão fracionário, o que mostra claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso sem a efetiva demonstração de alguma das hipóteses legais que o autorizam ou da presença de teratologia no julgado.
5. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência entende ser suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
6. Recurso conhecido e improvido.